Tribunal: TJMT
Processo: 0000155-21.2017.8.11.0100
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000155-21.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERIOS SEMENTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.621.427/0001-60 (APELANTE), GUSTAVO BRASIL TOURINHO - CPF: 716.659.861-15 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (APELANTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), LEONELCIDO LOPES HERNANDES - CPF: 276.525.649-72 (APELADO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), SERIOS SEMENTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.621.427/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BRASIL TOURINHO - CPF: 716.659.861-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE SOJA. VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 10.586/2020 A FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. IRRETROATIVIDADE NORMATIVA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. NATUREZA PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DO VÍCIO PELA PRÓPRIA FORNECEDORA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DANO EMERGENTE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por empresa vendedora de sementes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por produtor rural em
ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, condenando as rés, solidariamente, à restituição de R$ 9.990,00
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória do produtor rural decaiu com fundamento na Lei nº 10.711/2003 e no Decreto nº 10.586/2020, diante da ausência de solicitação de amostragem oficial no prazo de vinte dias após o recebimento das sementes; e (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório documental produzido nos autos, integrado por e-mails emitidos pela própria apelante e por registros de atendimento junto ao PROCON, é suficiente para demonstrar o vício do produto e a responsabilidade solidária das rés pelo dano emergente sofrido pelo adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto nº 10.586/2020, invocado pela apelante como fundamento da decadência, foi publicado em novembro de 2020, sendo posterior em mais de seis anos aos fatos ocorridos em outubro de 2014, razão pela qual sua aplicação retroativa viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
, que consagram a irretroatividade normativa e a proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

4.
A pretensão deduzida pelo autor não consiste em
redibição
do contrato ou abatimento do preço, mas em reparação de danos decorrentes do inadimplemento contratual pela entrega de produto viciado, hipótese de natureza prescricional sujeita ao prazo de três anos previsto no art. 206, § 3º, V, do CC, contado da data do conhecimento do vício, prazo que não se
encontrava esgotado quando do ajuizamento da ação em 30/01/2017.

5.
O e-mail enviado pelo próprio gerente comercial da apelante ao PROCON, no qual consta expressamente que "
a semente em questão não emergiu ao ser plantada, sendo constatada junto ao representante da Aurora na época, que a semente estava com problemas de vigor"
, configura confissão extrajudicial nos termos do art. 389 do CPC/15, não impugnada especificamente em contestação, e afasta a alegação de ausência de prova do vício do produto.

6.
A proposta de substituição do produto por quantidade superior à originalmente adquirida
-
4.000 kg em lugar dos 2.800 kg contratados
-
é conduta incompatível com a negação do defeito em juízo, configurando
venire
contra
factum

proprium
,
vedado pelo princípio da boa-fé objetiva consagrado no art. 422 do CC.

7.
A fabricante e a vendedora direta ao adquirente integram a cadeia de fornecimento do produto e respondem solidariamente pelos vícios que este apresentou, nos termos dos
arts
. 441 e 927 do CC, sendo o dano emergente correspondente ao valor pago pelas sementes imprestáveis devidamente comprovado pela nota fiscal de aquisição juntada aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "1. A aplicação retroativa de decreto regulamentar posterior aos fatos para extinguir pretensão indenizatória já constituída viola o princípio da irretroatividade normativa e a proteção ao direito adquirido,
sendo vedada sua incidência sobre situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência. 2. A pretensão de reparação de danos decorrentes do inadimplemento contratual pela entrega de produto viciado sujeita-se a prazo prescricional e não decadencial, não se confundindo com as hipóteses de
redibição
ou abatimento de preço. 3. O reconhecimento extrajudicial do vício do produto pela própria fornecedora, por meio de documento não impugnado especificamente, configura confissão extrajudicial e constitui prova suficiente para embasar a condenação ao ressarcimento do dano emergente. 4. A proposta de substituição do produto defeituoso por quantidade superior à originalmente contratada, seguida de negação do vício em juízo, configura
venire
contra
factum

proprium
, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos ajuizada por
LEONELCIDO LOPES HERNANDES
em face da apelante e de SERIOS SEMENTES DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial para condenar as rés, solidariamente, à restituição de R$ 9.990,00, correspondente ao valor pago pelas sementes de soja adquiridas em outubro de 2014, com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso (03/10/2014) até a data da citação, quando sobre o valor incide apenas a Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do CC e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. O pedido de indenização por lucros cessantes relativos às safras 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 foi julgado improcedente por ausência de prova. As custas processuais foram distribuídas na proporção de 30% para o autor e 70% para as requeridas, com fixação de honorários advocatícios recíprocos de 10% sobre o respectivo proveito econômico.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de decadência do direito do autor, com fundamento na Lei nº 10.711/2003 e no Decreto nº 10.586/2020, argumentando que o art. 70 do referido decreto impõe ao adquirente o dever de solicitar amostragem oficial para verificação do percentual de germinação em até vinte dias após o recebimento da semente, e que o art. 95 do mesmo diploma fixa prazo máximo de reclamação até o término da validade do teste de germinação, comprovando, portanto, que o autor não adotou nenhuma dessas providências, tendo ajuizado a ação apenas em 30/01/2017, quando todos os prazos legais já se encontravam esgotados.

No mérito, sustenta a ausência de prova concreta e tecnicamente idônea acerca da alegada falha de germinação das sementes, argumentando que os e-mails e os registros do PROCON não se prestam a comprovar o vício, por se tratarem de documentos informais e unilaterais. Invoca precedente desta Tribunal para sustentar a necessidade de prova técnica do nexo causal entre o produto e o prejuízo alegado.

Requer, assim, o reconhecimento da decadência com julgamento de total improcedência ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para o mesmo fim, diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso foram apresentadas por LEONELCIDO LOPES HERNANDES (id 357886360), sustentando a inaplicabilidade do Decreto nº 10.586/2020 por ser posterior aos fatos, a natureza prescricional da pretensão indenizatória, a suficiência da prova documental produzida e a configuração do
venire contra factum proprium
pela apelante, que reconheceu extrajudicialmente o vício e agora o nega em juízo. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos ajuizada por
LEONELCIDO LOPES HERNANDES
em face de
SERIOS SEMENTES DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
., onde narra o autor, pequeno produtor rural assentado pelo Sistema Nacional de Reforma Agrária no município de Brasnorte/MT, que, em outubro de 2014, adquiriu 2.800 kg de sementes de soja MSOY 8766RR junto à ré VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. pelo valor de R$ 9.990,00, sementes estas fabricadas pela corré SERIOS SEMENTES DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Ao serem plantadas, as sementes germinaram sem vigor, ao ponto de algumas sequer emergirem da terra, frustrando integralmente a colheita da safra 2014/2015.

Após notificar a vendedora, um representante da fabricante compareceu à propriedade, constatou a má qualidade do produto e comprometeu-se a entregar 4.000 kg de sementes para a safra 2015/2016, compromisso que não foi cumprido. Novo acordo foi firmado para entrega das sementes na safra 2016/2017, inclusive com a intervenção do PROCON de Brasnorte/MT, mas as rés novamente descumpriram o avençado. Os próprios representantes das rés, por meio de e-mails encaminhados ao PROCON, reconheceram expressamente que as sementes apresentavam problemas de vigor, tornando incontroversa, segundo o autor, a má qualidade do produto.

Em razão do inadimplemento reiterado, o autor pleiteou a condenação solidária das rés à restituição do valor pago pelas sementes, acrescida de indenização pelas safras frustradas nos períodos de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, totalizando R$ 40.545,00, com correção monetária e juros legais desde o desembolso.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos consoante narrado no relatório destes autos.

Pois bem.

A apelante sustenta a ocorrência de decadência com fundamento na Lei nº 10.711/2003 e no Decreto nº 10.586/2020, argumentando que o autor não solicitou amostragem oficial no prazo de vinte dias após o recebimento das sementes, conforme exige o art. 70 do referido decreto, e que o prazo máximo de reclamação previsto no art. 95 do mesmo diploma já se encontrava esgotado quando do ajuizamento da ação.

A tese não prospera por razões de ordem temporal e jurídica. O Decreto nº 10.586/2020 foi publicado em dezembro de 2020, sendo posterior em mais de seis anos aos fatos narrados na inicial, ocorridos em outubro de 2014. A aplicação retroativa de norma regulamentar para extinguir direito já constituído viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que protege o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, bem como o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que consagra o princípio da irretroatividade das leis. Nesse sentido, a norma invocada pela apelante simplesmente não existia à época dos fatos, sendo juridicamente inviável sua incidência sobre situação já consolidada.

Ademais, e de forma ainda mais
relevante, a pretensão deduzida pelo autor não se limita à redibição do contrato ou ao abatimento do preço, hipóteses sujeitas a prazo decadencial. O pedido formulado na inicial consiste na reparação de danos decorrentes do inadimplemento contratual pela entrega de produto viciado, pretensão de natureza indenizatória que se sujeita a prazo prescricional. Pelo Código Civil, o prazo prescricional para reparação civil é de três anos (art. 206, § 3º, V), contado da data em que o autor tomou conhecimento do vício, o que, segundo os próprios documentos dos autos, ocorreu na safra 2014/2015. A ação foi ajuizada em 30/01/2017, dentro do prazo legal. Ainda que se cogitasse a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional seria de cinco anos (art. 27 do CDC), igualmente não esgotado.

Se isso n ao bastasse, a invocação genérica da Lei nº 10.711/2003, sem indicação de dispositivo específico que imponha prazo decadencial para o exercício da pretensão indenizatória em juízo, não é suficiente para sustentar a extinção do direito do autor.

Nesse contexto, REJEITA-SE a preliminar de decadência suscitada pela apelante.

É como voto.

VOTO –MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a apelante sustenta a ausência de prova técnica idônea acerca da alegada falha de germinação das sementes, argumentando que os e-mails e os registros do PROCON não seriam suficientes para demonstrar o vício do produto e o nexo causal entre as sementes e o prejuízo alegado.

O argumento não resiste à análise do conjunto probatório documental produzido nos autos. O elemento central da controvérsia não é um laudo unilateral produzido pelo autor, mas sim um e-mail enviado pelo próprio gerente comercial da apelante, Gustavo Silva, ao PROCON de Brasnorte, no qual consta expressamente:

Portanto, trata-se de documento produzido pela própria apelante, não impugnado especificamente em contestação, que configura confissão extrajudicial nos termos do art. 389 do CPC e afasta, de forma definitiva, a alegação de ausência de prova do vício.

Além disso, a conduta extrajudicial das rés reforça o reconhecimento do vício. A proposta de substituição do produto por quantidade superior - 4.000 kg em lugar dos 2.800 kg originalmente adquiridos [vide e-mail acima] - é incompatível com a negação do defeito em juízo. Tal comportamento configura
venire contra factum proprium,
vedado pelo princípio da boa-fé objetiva consagrado no art. 422 do CC, segundo o qual
"os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé"
. As rés não podem se beneficiar, em juízo, de posição contrária àquela que adotaram nas tratativas extrajudiciais, nas quais reconheceram expressamente o problema e assumiram o compromisso de reparação.

Nesse contexto, a responsabilidade solidária das rés pelo vício do produto encontra amparo no art. 441 do CC, que estabelece que
"a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor"
, e no art. 927 do mesmo diploma, que impõe a obrigação de reparar o dano causado por ato ilícito. A SERIOS SEMENTES, na condição de fabricante, e a VIA FÉRTIL, na condição de vendedora direta ao autor, integram a cadeia de fornecimento do produto e respondem solidariamente pelos vícios que este apresentou.

O dano emergente, correspondente ao valor pago pelas sementes que se revelaram imprestáveis ao uso a que se destinavam, encontra-se devidamente comprovado pela nota fiscal de aquisição juntada aos autos, no valor de R$ 9.990,00 (id 357885883 - Pág. 19). A restituição desse valor é medida que se impõe para retornar as partes ao estado anterior ao inadimplemento contratual, em observância ao princípio da reparação integral do dano consagrado no art. 944 do CC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do apelado para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026